Tribunal: CARF
Processo: 10183.901209/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CRÉDITO PRESUMIDO de IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NT. SÚMULA CARF N° 124.
A exportação de produtos classificados na TIPI como NT não gera direito ao crédito presumido do IPI. A questão resta pacificada por meio da Súmula CARF n° 124: “A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como não-tributados não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.(Vinculante, conformePortaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE PI. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional quinquenal é aplicável aos pleitos administrativos referentes a créditos do imposto, conforme disposição da legislação tributária sobre a matéria (Decreto no 20.910/32).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.901209/2011-14
ACÓRDÃO
3004-000.005 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA MAGGI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CRÉDITO PRESUMIDO de IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NT. SÚMULA
CARF N° 124.
A exportação de produtos classificados na TIPI como NT não gera direito ao
crédito presumido do IPI. A questão resta pacificada por meio da Súmula
CARF n° 124: “A produção e a exportação de produtos classificados na
Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito
ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE PI. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional quinquenal é aplicável aos pleitos administrativos
referentes a créditos do imposto, conforme disposição da legislação
tributária sobre a matéria (Decreto no 20.910/32).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.005 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901209/2011-14
2
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa em
epígrafe, ante Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal em
Cuiabá (fl. 1310), que indeferiu o pedido de ressarcimento.
A contribuinte requereu, através de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER), o
crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363/96 e Lei no 10.276/2001, no montante
de R$ 2.925.395,52. Embora o pedido refira-se ao 2o trimestre de 2004, o crédito
presumido é relativo ao período do 1o trimestre de 2001 até o 2o trimestre de 2003.
Segundo consta na informação fiscal constante no site da Receita Federal, o
pedido foi indeferido pelas seguintes razões:
1. Prescrição
- de acordo com a legislação vigente, no caso de matriz não contribuinte do IPI o
prazo para apresentação do pedido de ressarcimento inicia-se no primeiro dia subsequente
ao trimestre-calendário em que o crédito presumido tenha sido apurado; conclui-se assim
que na data do pleito, 24/12/2008, o direito ao ressarcimento de todos os créditos
presumidos de IPI requeridos no PER/DCOMP no 30260.39481.241208.1.1.01-3987,
relativos ao 1o, 2o e 4o trim./2001, 1o e 4o trim./2002 e 1o e 2o trim./2003, já estava
prescrito com base no artigo 1o do Decreto no 20.910, de 06/01/1932;
- acrescente-se que os livros Registro de Apuração do IPI da interessada não
possuem data de abertura e encerramento e não foram visados pela repartição
competente do Fisco Estadual, em desatendimento ao requisito previsto pelo artigo 373 do
Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002), vigente à época dos fatos, ou seja, não comprovam a
escrituração dos créditos em questão no 2o trimestre de 2004;
2. Direito ao crédito
- as exportações de farelo de soja e óleo de soja degomado foram efetuadas pela
filial 00.315.457/0005-19, e estão classificadas no livro fiscal de saídas do referido
estabelecimento com código fiscal de operações e prestações - CFOP 7.12, correspondente
a exportação de mercadorias recebidas para comercialização, ou seja, não se tratam de
mercadorias produzidas pela empresa e, portanto, não geram direito a crédito;
- as demais mercadorias exportadas - soja, milho e algodão, estão classificadas na
tabela TIPI como não tributadas “NT”; não geram direito a crédito presumido tendo em
vista que as mercadorias produzidas e exportadas não estão no campo de incidência do IPI.
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.005 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901209/2011-14
3
3. Exportações diretas
- de janeiro de 2001 a dezembro de 2003, a interessada realizou exportações
diretas de algodão, soja, farelo de soja e óleo de soja; a totalidade das exportações de
farelo de soja e óleo de soja degomado, e parte das exportações de soja referem-se a
revenda de produtos adquiridos de terceiros para comercialização, que não geram direito
ao crédito.
4. Exportações indiretas
- não podem ser computadas no cálculo do benefício as exportações indiretas não
comprovadas devido à ausência de identificação na nota fiscal da finalidade de exportação
e/ou ausência de memorando exportação.
5. Estoque inicial
- o alegado estoque inicial em 01/01/2001 não corresponde a insumos, mas a
bens do almoxarifado e produtos acabados; assim sendo, referido valor de estoque inicial
de insumos utilizado no cálculo do crédito presumido do mês de janeiro/2001, bem como
seus reflexos nos demais meses de 2001, 2002 e 2003, não pode ser aceito.
6. Aquisição de pessoas físicas
- as aquisições de insumos de pessoas físicas devem ser excluídas da base de
cálculo do crédito presumido.
7. Combustíveis e Lubrificantes – 2001 – Lei no 9.363/96
- no cálculo do crédito presumido de 2001, pelo método previsto na Lei no
9.363/96, não podem incluídos os combustíveis e lubrificantes pois não se caracterizam
como insumos.
8. Material de uso e consumo – 2002 e 2003 – Lei no 10.276/2001
- nos anos 2002 e 2003 o contribuinte optou pelo cálculo do crédito presumido de
IPI pelo regime alternativo da Lei no 10.276/2001, cuja base de cálculo é composta por
insumos, combustíveis e energia elétrica; contudo, materiais de uso e consumo não
integram a base de cálculo, haja vista que não se enquadram nos itens permitidos pela
legislação.
Regularmente cientificada, a requerente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 1314/1342, na qual, em síntese, alega que:
- o agente fiscal segregou da receita de exportação, as receitas de revenda, porém
em contra partida não as segregou da receita bruta total, distorcendo a composição da
base de cálculo do crédito presumido para o ressarcimento das contribuições para o PIS e
COFINS; o procedimento adotado pelo agente fiscal está, equivocadamente, tratando
igualmente duas grandezas diferentes, ao excluir da receita de exportação a receita
proveniente de revenda, e mantendo no cálculo do crédito toda a receita operacional bruta
da empresa, sem segregar receita oriunda do resultado da produção de mercadorias, das
demais receitas de revenda de mercadorias;
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.005 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901209/2011-14
4
- o agente fiscal constatou que relativo ao período de 2001 e 2002 em algumas
notas fiscais de vendas não constavam a expressão "remessa com fim específico de
exportação" e que, por conseguinte não poderiam ser consideradas como exportação,
embora a efetiva exportação pudesse ser comprovada através da documentação existente
(memorandos, RE, SD); também, referente às vendas efetuadas para a empresa: Comercio
e Ind. Brasileiras Coimbra SA, nos anos de 2001 e 2002, para todos os destinatários em
2003 constatou o agente fiscal que nas notas fiscais de vendas constavam a expressão
"remessa com fim específico de exportação", porém, algumas destas operações foram
descaracterizadas pelo agente fiscal por supostamente a contribuinte não apresentar os
memorandos de exportação;
- todavia, as exportações realizadas pela contribuinte, de forma indireta através
de vendas com o fim específico de exportação, não podem ser descaracterizadas como
exportação, uma vez que a operação de exportação já está comprovada nos casos onde há
documentação (memorandos) que comprovam a efetiva exportação das mercadorias, não
havendo necessidade de qualquer outra formalidade ser exigida; caso não satisfeito com as
informações prestadas pelo contribuinte, o agente fiscal poderia considerar a possibilidade
de produção de outras provas para comprovar a exportação, como realizar a consulta ao
próprio SISCOMEX para verificar a efetiva exportação da mercadoria;
- os valores de R$ 8.922.746,34 - registrados como estoque inicial no balancete de
janeiro de 2001, na conta contábil denominada "Almoxarifado", ao contrário do que
afirmou o agente fiscal, se tratam de estoques de insumos, pois neste período, não há uma
conta contábil especifica para cada modalidade de insumo (matéria prima, produtos
intermediários e/ou material de embalagem), sendo que todos estes insumos utilizados na
produção foram contabilizados na conta contábil "Almoxarifado";
- os insumos quando adquiridos não são imediatamente utilizados na produção,
portanto ficam estocados nos estabelecimentos da contribuinte, até que havendo
necessidade de sua utilização, parte destes insumos é transferida para a produção,
formando o custo da mercadoria que será exportada, sendo esta a razão da contabilização
dos insumos na conta contábil em questão;
- relativo ao estoque de Caroço de Algodão no valor de R$ 4.252,50 e Algodão em
Pluma no valor de R$ 11.251.558,85 - existentes em 01/01/2001 e, registrados no
balancete no período, alega o agente fiscal que por se tratarem de produtos acabados não
poderiam compor a base de cálculo do crédito presumido, por não se tratarem de insumos;
entretanto, os estoques dos produtos acabados se tratam de mercadorias que já passaram
pelo processo desempenhado pelo contribuinte, onde os insumos utilizados na produção
resultaram nas mercadorias correspondentes ao estoque de produto acabado, sendo que,
quando for realizada a comercialização/exportação destas mercadorias, o valor ora
contabilizado em estoque passará a compor o custo da mercadoria vendida;
- evidente que só pode haver estoque de produto acabado, devido este ser
resultado da transformação de insumos em mercadorias acabadas, através do processo
produtivo realizado e, que estes produtos acabados têm influência direta no custo da
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.005 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901209/2011-14
5
mercadoria exportada, devendo por consequência, o valor do estoque inicial e de produto
acabado participar da base de cálculo do crédito presumido.
- ainda relativamente ao estoque de produto acabado, ratificando o argumento
da contribuinte, deve ser observado que própria Instrução Normativa SRF 419/2004 no
intuito de evitar distorções na apuração do crédito presumido, determina que o estoque de
produto acabado deve ser considerado na apuração do crédito presumido, conforme
disposto nos artigos 7o e 8o, com igual redação constante nos artigos 11 e 12 da IN SRF
420/2004:
- defende a inclusão na apuração do crédito presumido, das aquisições de
insumos de pessoas físicas;
- os combustíveis e lubrificantes se tratam de Produtos Intermediários, utilizados
como insumos no processo produtivo desempenhado pela contribuinte, sem estes insumos
não haveria como realizar a produção das mercadorias, desta forma considerando que
estes insumos também sofreram incidência de PIS e Cofins em sua cadeia, os combustíveis
e lubrificantes devem compor a base de cálculo do PIS e Cofins;
- o direito ao crédito não está condicionado à industrialização de produtos
industrializados tributados pelo IPI, mas sim a produção e exportação de mercadorias
nacionais em conformidade com o artigo 1° da lei 9.363/96;
- observando a legislação, a contribuinte apurou créditos entre o 1°T/2001 ao
2°T/2003 e, os escriturou no livro de apuração de IPI do estabelecimento matriz, na 2°
quinzena de junho de 2004, passando assim a integrar o saldo de IPI do 2°T/2004;
posteriormente, em conformidade com o art. 4° da lei 9.363/96, combinado com o art. 11
da Lei 9.779/99, a contribuinte transcreveu a movimentação do livro de IPI no PER/DCOMP
30260.39481.241208.1.1.01-3987 anexo a este processo, solicitando o ressarcimento de
seus créditos acumulados no 2°T/2004, observando o prazo prescricional contido no art. 1°
do Decreto 20.910/32;
- o agente fiscal está confundindo, o período de apuração do crédito, e o período
de escrituração do mesmo, sendo certo que o prazo prescricional para solicitar o
ressarcimento do crédito se inicia, somente após o encerramento do trimestre-calendário
no qual o crédito foi escriturado;
- defende a correção pela taxa SELIC, dos valores a serem ressarcidos.
Por fim, requereu a reforma total do Despacho Decisório.
A 2a Turma da DRJ/RPO, Acórdão n° 14-88.618, negou provimento à manifestação
de inconformidade, com decisão assim ementada (e-fls. 1442/1468):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. PRESCRIÇÃO.
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.005 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901209/2011-14
6
O prazo prescricional quinquenal é aplicável aos pleitos administrativos referentes
a créditos do imposto, conforme disposição da legislação tributária sobre a
matéria (Decreto no 20.910/32).
CRÉDITO PRESUMIDO. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NT.
A exportação de produtos classificados na TIPI como NT, não geram direito ao
crédito presumido do IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO. JUROS PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera as razões da impugnação. Não anexa
novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
De início, analiso a preliminar de mérito relacionada à ocorrência da prescrição para
o ressarcimento do crédito presumido de IPI.
Nestes autos, o ressarcimento de crédito presumido de IPI foi requerido no
PER/DCOMP no 30260.39481.241208.1.1.01-3987, transmitido em 24/12/2008, relativo ao 1o, 2o e
4o trim./2001, 1o e 4o trim./2002 e 1o e 2o trim./2003. Mas os créditos escriturados apenas no
2oT/2004.
Alega a Recorrente que, para o saldo de créditos escriturados no 2oT/2004, de
acordo com o art. 1o do Decreto n° 20.910/32, o prazo prescricional teria início em 01/07/2009,
portanto não há que se falar em prescrição, uma vez que o pedido de ressarcimento foi
protocolado em 24/12/2008, antes de ocorrer a prescrição.
A autoridade na origem e a DRJ entenderam que o pleito estava prescrito com base
no art. 1o do Decreto no 20.910, de 06/01/1932.
Para verificação do prazo prescricional e de seu termo inicial, cabe distinguir
restituição de tributo e ressarcimento de crédito presumido.
A restituição é decorrência automática do pagamento indevido ou a maior de
tributo (art. 165, I, do CTN), por sua vez o ressarcimento tem hipótese específica prescrita por lei.
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.005 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901209/2011-14
7
O indébito tributário decorre do pagamento indevido, nos termos dos art. 165 e 168
do CTN, tendo o sujeito passivo o prazo de 5 anos desse pagamento para requerer a devolução
dos valores.
O crédito presumido é uma forma de desoneração fiscal. São créditos que não estão
relacionados com a operação direta do contribuinte. É uma ficção jurídica utilizada pelo legislador,
cujo intuito é ressarcir o contribuinte do ônus arcado em operações anteriores.
O crédito presumido como ressarcimento do PIS e da COFINS foi regulamentado
pela Lei no 9.363/96, com o objetivo de fomento das atividades industriais relacionadas às
exportações.
Trata-se de um crédito correspondente ao ressarcimento das contribuições
incidentes na aquisição, no mercado interno, dos principais insumos do contribuinte do IPI.
Os insumos têm que ser utilizados no processo industrial das empresas relacionadas
às atividades de exportação. Foi, então, estabelecido um percentual (relação entre a receita de
exportação e a receita operacional bruta) que incide sobre os custos com matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem utilizados no produto exportado, para a
obtenção da base de cálculo do crédito presumido.
De fato, o direito de aproveitamento dos créditos de IPI está sujeito ao prazo de
cinco anos de que trata o art. 1o do Decreto no 20.910/32, diante da sua natureza de “dívida
passiva da União”:
Decreto no 20.910, de 1932
Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual
ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Nesse sentido:
Acórdão n° 9303008.608, j. 15/05/2019, Relator Rodrigo da Costa Pôssas
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
RESSARCIMENTO
E
RESTITUIÇÃO
DE
INDÉBITO.
INSTITUTOS
COMPLETAMENTE DISTINTOS. A restituição é decorrência automática do
pagamento indevido ou a maior (art. 165, I, do CTN). O ressarcimento tem
que estar previsto em lei.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 1o
DO DECRETO No 20.910/32. RESTITUIÇÃO. ART. 168, I, DO CTN. O prazo
para pedido de ressarcimento de créditos de IPI, sejam eles básicos ou
incentivados, é regido pelo art. 1o do Decreto no 20.910/32, enquanto o
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.005 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901209/2011-14
8
para restituição, mesmo sendo também de 5 anos, é regido pelo art. 168, I,
do CTN.
O art. 6° da Lei no 9.363/96 delegou ao Ministro da Fazenda a determinação da
periodicidade de apuração do benefício:
Art. 6o O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias
ao cumprimento do disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e
periodicidade para apuração e para fruição do crédito presumido e
respectivo ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos
documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse título,
efetuados pelo produtor exportador.
Por sua vez, a Portaria MF no 38/97, no art. 4o, §4o, estabeleceu que o crédito
presumido deve ser apurado por trimestre calendário:
Art. 4o O crédito presumido será utilizado pelo estabelecimento produtor
exportador para compensação com o IPI devido nas vendas para o
mercado interno, relativo a períodos de apuração subsequentes ao mês a
que se referir o crédito.
(...)
§ 4o O pedido de ressarcimento será apresentado por trimestre-calendário,
em formulário próprio, estabelecido pela Secretaria da Receita Federal.
A mesma apuração trimestral foi mantida no art. 4o, §5o das subsequentes Portarias
MF no 64/2003 e no 93/2004.
Em suma, após o encerramento do trimestre-calendário é possível verificar a
parcela a compensar e o saldo remanescente passível de ressarcimento em espécie.
Dessa forma, o direito para pleitear o ressarcimento do crédito presumido
prescreve no prazo de cinco anos, a contar da data do encerramento do trimestre-calendário em
que ocorrer saldo remanescente, ou seja, início do trimestre seguinte ao trimestre de aquisição.
Nesse sentido:
Acórdão n° 9303-008.221, j. 19/03/2019, Relator Luiz Eduardo de Oliveira
Santos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI
Prescreve em cinco anos, contados do início do trimestre seguinte ao
trimestre de aquisição, o prazo quinquenal para o contribuinte aproveitar o
crédito presumido de IPI, por meio de ressarcimento em espécie ou
compensação
com débitos
de
outros
tributos
e
contribuições,
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.005 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901209/2011-14
9
A Recorrente protocolou o pedido de ressarcimento através de PER/DCOMP em
24/12/2008, contudo nesta data já estava prescrito o direito de requerer o crédito presumido até
o 3o trimestre de 2003 (cujo prazo expirou em 01/09/2008).
Consequentemente, todos os trimestres objeto do presente processo estão
prescritos.
No mérito, é incontroverso que todas as exportações de produtos elaborados pela
empresa referem-se a soja, milho e algodão, que são produtos não tributáveis pelo IPI. É o que se
observa:
- No despacho decisório, no qual não consta nenhum crédito, apenas os glosados a
título de crédito presumido de IPI (e-fls. 1311/1312):

Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.005 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901209/2011-14
10

- Na decisão recorrida (e-fl. 1449):
Exportações de produtos não tributados (NT na TIPI).
Não há nos autos qualquer controvérsia sobre o fato de que todas as
exportações de produtos elaborados pela empresa, referem-se a soja,
milho e algodão, produtos não tributáveis pelo IPI.

- Na planilha acostada na impugnação (e-fls. 1343/1416):

- No Recurso Voluntário (e-fls. 1485/1487):
Conforme foi constado pelo agente fiscal, a contribuinte se trata de uma
empresa agropecuária que produz e exporta as mercadorias nacionais
Algodão, Soja e Milho, classificadas na TIPI como não tributadas pelo IPI
“NT”.
Desta forma, entendeu o agente fiscal que a contribuinte não faria jus ao
crédito presumido que tratam as leis 9.63/96 e 10.276/2001, devido às
mercadorias produzidas e exportadas não se tratarem de produtos
industrializados tributados pelo IPI.
Assim, busca equivocadamente, o agente fiscal, vincular o direito ao
benefício para o produto industrializado segundo as definições para o IPI,
quando a lei trata de mercadorias nacionais.
(...)
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.005 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901209/2011-14
11
Entretanto, o direito ao crédito não está condicionado à industrialização de
produtos industrializados tributados pelo IPI, mas sim a produção e
exportação de mercadorias nacionais em conformidade com o artigo 1o da
lei 9.363/96:
(...)
Assim, devemos observar as diferenças que há entre processo industrial,
que segundo a legislação do IPI é aquele que resulta produto tributado
pelo IPI, e o processo produtivo, este gênero com ampla abrangência,
alcançando como já referido as mercadorias produzidas e exportadas pela
contribuinte.
A exportação de produtos classificados na TIPI como NT não gera direito ao crédito
presumido do IPI, sendo questão pacificada neste Conselho por meio da Súmula CARF n° 124:
Súmula CARF no 124
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de
Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito
presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Por isso, como bem apontou a DRJ, considerando-se que houve prescrição e que
não há exportação de produtos que gerem o direito ao benefício fiscal, as demais questões
suscitadas no processo perdem o seu objeto.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1513
DF CARF MF
Original